Tribunal: TJMT
Processo: 1006127-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006127-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HELDER FURTADO MARTINS - CPF: 008.982.721-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1006127-22.2021.8.11.0000

Agravo no
1006127-22.2021.811.00000

Agravante:
Helder Furtado Martins

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA
:

AGRAVO CONTRA
INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA EMBARGOS A EXECUÇÃO
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS E DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, BEM COMO NÃO DEMONSTRAÇÃO, TAMBEM, DO EFETIVO PREJUÍZO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.

A não demonstração, cumulativa, da relevância dos fundamentos, ou seja, da probabilidade do direito e do prejuízo grave ou de difícil reparação, além da garantia do juízo, impede o deferimento de efeito suspensivo para Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1006127-22.2021.8.11.0000

Agravo no
1006127-22.2021.811.00000

Agravante:
Helder Furtado Martins

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pelo embargante de devedor
Helder Furtado Martins

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças
.

AÇÃO:
Embargos à Execução no 1002511-27.2021.811.0004
, opostos por
Helder Furtado Martins
, aqui agravante, em face do
Banco do Brasil S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo aqui agravante e determinou, pois, o prosseguimento da Execução no 8284-75.2018.811.0004 proposta por
Banco do Brasil S.A.
em face do aqui agravado
, bem assim determinou a intimação do banco embargado para impugnar os Embargos de Devedor no prazo de 15 dias.

Defende o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, ao argumento, em síntese, de ter demonstrado a probabilidade do direito que invoca, de revisão de cláusulas do contrato bancário, decorrente da existência de eventuais ilegalidades (
juros, correção, multa e demais encargos tidos por abusivos
) no contrato firmado com o banco exequente, embargado de devedor e aqui agravado.

Alega que o prosseguimento da execução no valor originário de R$199.500,00, e atualizado, de R$253.526,83, lastreada na Cédula Rural Pignoratícia no 40/02748-1, firmada em 29.7.2015, com pagamento em 04 parcelas anuais e vencimento da primeira para o dia 07.7.2018, bem como da última para o dia 01.1.2021, também poderá lhe causar prejuízos, em razão de indevida penhora de bens.

Ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 8332985).

No id. 83961994 Agravo Interno interposto por
Helder Furtado Martins
contra decisão proferida em 15.4.2021, evento de no 51761358.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento no id. 84870967, em que após irresignar com o deferimento da assistência judiciária ao agravante, pugna, no mérito, pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1006127-22.2021.8.11.0000

Agravo no
1006127-22.2021.811.00000

Agravante:
Helder Furtado Martins

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Agravo
interposto pelo embargante de devedor
Helder Furtado Martins

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças
.

AÇÃO:
Embargos à Execução no 1002511-27.2021.811.0004
, opostos por
Helder Furtado Martins
, aqui agravante, em face do
Banco do Brasil S.A.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo aqui agravante e determinou, pois, o prosseguimento da Execução no 8284-75.2018.811.0004 proposta por
Banco do Brasil S.A.
em face do aqui agravado
, bem assim determinou a intimação do banco embargado para impugnar os Embargos de Devedor no prazo de 15 dias.

Cuida-se de Agravo com o objetivo de reformar a decisão impugnada, que nos Embargos à Execução opostos pelo aqui recorrente,
Helder Furtado Martins
, indeferiu pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução por ele opostos
.

Cuida-se, pois, na origem, de Embargos à Execução opostos por
Helder Furtado Martins
, aqui agravante, em que defendeu a existência de prejuízos, decorrente, em especial, de eventual penhora de bens na Execução no 8284-75.2018.811.0004 proposta por
Banco do Brasil S.A.
,
no valor originário de R$199.500,00, e atualizado, de R$253.526,83, lastreada na Cédula Rural Pignoratícia no 40/02748-1, firmada em 29.7.2015, com pagamento, descumprido, em 04 parcelas anuais e vencimento da primeira para o dia 07.7.2018, bem como da última para o dia 01.1.2021, também poderá lhe causar prejuízos, em razão de indevida penhora de bens.

Ao indeferir o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o prolator da decisão impugnada considerou, além da não demonstração da probabilidade do direito e do perigo de demora, também o descumprimento – falta de garantia do juízo da execução – da regra do §1o, do art. 919, do CPC.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Vistos

1.
Trata-se de embargos à execução

movidos por
HELDER FURTADO MARTINS
em face de
BANCO DO BRASIL S.A,
sob o argumento da inexequibilidade do título executivo que instrui a execução apensa, além do excesso de execução.

2.
A parte autora pede o deferimento do efeito suspensivo, com fulcro no art. 919, §1o, CPC.

3.
É O RELATO. DECIDO.

4. O art. 919, §1o, CPC/2015, dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (de regra:
I - probabilidade do direito
e
II - o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
) e desde que
III - a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

5. Da análise dos autos, além de não preencher os requisitos de probabilidade do direito e perigo na demora, o Autor não garantiu a execução por meio de penhora, depósito ou caução suficiente, impedindo o deferimento do efeito suspensivo.

6. Assim, não merece acolhimento o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

DISPOSITIVO.

7.
RECEBO
os embargos à execução.

8.
Sem atendimento dos requisitos do art. 919, §1o, CPC/2015
,
NEGO-LHES O EFEITO SUSPENSIVO aos embargos e DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO no 8284-75.2018.811.0004.

9.
INTIME-SE
a parte Embargada, por meio de seu advogado, para impugnar os embargos à execução, no prazo de 15 dias (art. 920, I, CPC/2015).

10.
DEFIRO
a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3o, CPC/2015.

11. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
” (grifo próprio e nosso).

Pois bem
. Em que pese as alegações postas nas razões deste Agravo, tem-se que com acerto a decisão impugnada.

Sucede que não há mesmo a demonstração, necessária, aliás, da probabilidade do direito e do prejuízo de dano grave ou de difícil reparação.

Os argumentos de eventual vício na citação e no título desafiam a instrução do processo, bem assim, não se revelam suficientes para autorizarem o pretendido efeito suspensivo aos embargos a execução opostos.

De igual forma, ou seja, não revela apto a prescrever o deferimento do efeito suspensivo aos embargos de devedor, a mera alegação de possível prejuízo decorrente de penhora que sequer ocorreu.

A relevância dos fundamentos, aliada a efetiva demonstração de prejuízo grave ou de difícil reparação decorrente do prosseguimento da execução e a segurança do juízo são condições, cumulativas, bem como necessárias para o deferimento de efeito suspensivo para embargos a execução. A falta de qualquer delas, impede, portanto, a pretensão.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o, CPC/2015 - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

1- A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

2- Ausentes os requisitos legais, mormente no que se refere à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente e à probabilidade do direito, deve-se indeferir o pedido de efeito suspensivo.

3. Recurso conhecido e provido”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.018446-3/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (grifei).

Quanto a indignação posta na contraminuta sobre o deferimento, feito pela origem, da assistência judiciária para o embargante de devedor, aqui agravante, não comporta análise, porquanto desafia a utilização de meio próprio.

É certo que a impugnação a assistência judiciária pode ser feita, inclusive, em contraminuta. Todavia quando o deferimento do benefício ocorrer em grau de recurso, o que não é o caso, porquanto a assistência judiciária foi deferida pelo juízo de origem e este Agravo não traz à discussão a referida questão.

O julgamento deste Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise do Agravo Interno de
Helder Furtado Martins,
interposto contra a decisão proferida em 15.4.2021, que indeferiu o efeito suspensivo para este Agravo de Instrumento.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para os Embargos à Execução opostos pelo aqui agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021